Tribunal: STF
Processo: Rcl 57054
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Cuida-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Guilherme Henrique da Silva e outros contra decisão proferida pela Relatora do Processo nº 0818760-42.2022.8.10.0000 do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, que teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADPF nº 828/DF.



    Os reclamantes apresentam a seguinte narrativa dos fatos:



    “No dia 21 de dezembro de 2021, a empresa ONDURMAN EMPREENDIMENTOS IMOBILÁRIOS LTDA, ajuizou ação de manutenção de posse c/c pedido liminar (doc. 0861062-20.2021.8.10.0001), que tramita na Vara Agrária na Comarca de São Luís – MA, com competência em todo o território do estado. 



    No dia 18/04/2022 a liminar foi indeferida (id 64960428 – pág. 768/771 (doc. 0861062-20.2021.8.10.0001 – vara agrária), vejamos: 



    (...)



    Inconformada do indeferimento da liminar, a empresa ONDURMAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, protocolou agravo de instrumento com pedido de tutela de urgência (id 17250525 – pág. 54/57(doc. 0809638-05.2022.8.10.0000), sendo deferido a lim[in]ar nos seguintes termos:



    (...)



    Após a liminar deferida nos autos do Agravo de Instrumento, o processo de base foi julgado extinto por falta de pressupostos processuais (id 74262587 – pág. 1052/1054 – doc. 0861062- 20.2021.8.10.0001 – vara agrária), vejamos: 



    (...)



    De igual modo, no dia 29/09/2022, a relatora do Agravo de Instrumento julgou prejudicado, ante a perda de objeto (id 20489632 – pág. 435/437 – doc. 0809638-05.2022.8.10.0000), assim vejamos: 



    (...)



    Pois bem, após a extinção do processo de base e, por consequência a extinção do Agravo de Instrumento, a empresa SUZANO S/A, protocolou peça autônoma denominada: REQUERIMENTO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO ATIVO ao RECURSO DE APELAÇÃO com pedido liminar, sendo deferida a liminar para suspender os efeitos suspensivos da apelação (id 20210343 – pág. 196/200 – doc. 0818760- 42.2022.8.10.000), veja-se a referida decisão: 



    (...)



    Antes do retorno das informações da Vara Agrária, saiu mais uma decisão, desta vez do Tribunal de Justiça do Maranhão, informando a desnecessidade de intimação pessoal, e ainda afirmando que os fundamentos da ADPF 828/DF não são aplicáveis ao presente caso (decisão em anexo).”.



    Aduzem que a autoridade reclamada não poderia ter deferido liminar autorizando a reintegração de posse “sem observar as medidas voltadas para diminuir o impacto do desalojamento sobre pessoas e situação de vulnerabilidade”. Nesse tocante, argumentam que,



    “[c]onforme se extrai dos autos relacionados ao presente caso (Pedido de efeito suspensivo na Apelação n.º 0818760-42.2022.8.10.0000 e Agravo de Instrumento n.º 0809638-05.2022.8.10.0000), EM NENHUMA DAS DECISÕES PROFERIDAS PELA DES. RELATORA FRANCISCA GALBERTO GALIZA, TEVE-SE O CUIDADO DE SE OBSERVAR OS PRECEDENTES DESTA CORTE E PRINCIPALMENTE O COMANDO CONTIDO NA ADPF 828, de que as pessoas vulneráveis sejam levadas para abrigos públicos ou que de outra forma se assegure a elas moradia adequada. 



    Nobres Ministros, observa-se que não há ato reclamado proferido em segunda instância, qualquer comando que seja, mesmo genérico de realocação das mais de 700 famílias vulneráveis. Nota-se que não há notícias nos processos (Pedido de efeito suspensivo na Apelação n.º 0818760-42.2022.8.10.0000 e Agravo de Instrumento n.º 0 809638-05.2022.8.10.0000), de qualquer adoção de medidas concretas quanto à colocação das famílias em abrigos públicos ou em locais com condições dignas, como forma de atender/cumprir o que já foi decidido por este Supremo Tribunal Federal na ADP ADPF 828-MC/DF, bem como em inúmeras decisões já proferidas por diversos Ministros desta Augusta corte.”. 



    Ressaltam a situação de vulnerabilidade do grupo prestes a ser desalojado e sustentam que o Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão não observou as regras do regime de transição aprovado na ADPF 828/DF, mormente no que determina aos tribunais locais que “instalem comissões para mediar eventuais despejos antes de qualquer decisão judicial”.



    Requerem que seja deferido o pedido liminar “ficando suspensa a ordem de reintegração de posse” e, no mérito, 



    “seja julgada totalmente procedente a presente Reclamação, para se garantir a autoridade de decisão deste Egrégio Tribunal, quanto a aplicação integral da ADPF nº 828/DF”. 



     



    A Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária do Brasil - CNA - requereu ingresso na lide como amicus curiae (e-doc. 49).



    Após o recebimento das informações (e-doc. 65), por meio de decisão publicada em 30/11/22, indeferi o pedido liminar (e-doc. 60). 



    Regularmente citada, não houve manifestação da parte beneficiária (e-doc. 76).



    A Procuradoria-Geral da República opinou pela negativa de seguimento à ação, em parecer assim ementado:



    “Reclamação. Reintegração de posse. Ocupação coletiva. Alegado descumprimento à ADPF 828. Inocorrência. Medida liminar deferida nos autos do pedido de efeito suspensivo à apelação nº 0818760-42.2022.8.10.0000 que procurou resguardar o direito ao meio ambiente equilibrado. Técnica de ponderação de interesses. Situação dos autos que não se subsome ao que decidido em Medida Cautelar na ADPF nº 828, cujos efeitos, outrora estendidos até 31.3.2022, foram prorrogados até 31.10.2022. Ausência de aderência material estrita entre o caso de que tratam os autos e o contexto objeto da decisão proferida em Medida Cautelar na ADPF 828. Parecer pela negativa de seguimento à reclamação.” (e-doc. 78).



    É o relatório. Decido.



    De início, considerado teor da petição protocolada neste Supremo (Protocolo/STF nº 92836/2022), anoto que a participação de amicus curiae em processos subjetivos possui idêntica natureza da habilitação nos processos de jurisdição abstrata, qual seja, eminentemente instrutória, a fim de introduzir elementos que possam subsidiar um debate mais completo e adequado da matéria pelo órgão julgador competente. Nesse sentido: 



    “[a] presença de amicus curiae no processo se dá, portanto, em benefício da jurisdição, não configurando, consequentemente, um direito subjetivo processual do interessado” (ADI nº 3.460/DF-ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe de 12/3/2015).



    Limitada a discussão na presente reclamatória à existência ou não de ofensa às determinações desta Suprema Corte no âmbito da ADPF 828, entendo que a tese desta reclamatória já se encontra suficientemente titularizada e desenvolvida nos presentes autos. 



    Indefiro, pois, o pedido de ingresso como amicus curiae. Não obstante, recebo a petição como memorial.



    Quanto ao mais, no paradigma invocado na inicial desta reclamatória, ADPF nº 828, o Relator, Ministro Roberto Barroso, ponderando acerca do direito de propriedade e a proteção à vida e à saúde de populações vulneráveis no contexto da pandemia, deferiu parcialmente medida cautelar para suspender medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse, distinguindo três situações, a saber: 



    “(i) com relação a ocupações anteriores à pandemia: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis, nos casos de ocupações anteriores a 20 de março de 2020, quando do início da vigência do estado de calamidade pública (Decreto Legislativo nº 6/2020);



    (ii) com relação a ocupações posteriores à pandemia: com relação às ocupações ocorridas após o marco temporal de 20 de março de 2020, referido acima, que sirvam de moradia para populações vulneráveis, o Poder Público poderá atuar a fim de evitar a sua consolidação, desde que as pessoas sejam levadas para abrigos públicos ou que de outra forma se assegure a elas moradia adequada; e



    (iii) com relação ao despejo liminar: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, a possibilidade de concessão de despejo liminar sumário, sem a audiência da parte contrária (art. 59, § 1º, da Lei nº 8.425/1991), nos casos de locações residenciais em que o locatário seja pessoa vulnerável, mantida a possibilidade da ação de despejo por falta de pagamento, com observância do rito normal e contraditório” (DJe de 7/6/21 - grifo nosso).



    Registro, ainda, que o ministro Roberto Barroso, relator da ADPF nº 828, em decisão proferida em 30/6/22, prorrogou a cautelar anteriormente concedida, com a seguinte ementa:



    “Direito constitucional e civil. Arguição de descumprimento de preceito fundamental. Direito à moradia e à saúde de pessoas vulneráveis no contexto da pandemia da Covid-19. Prorrogação da medida cautelar anteriormente deferida.



    1. Pedido de extensão da medida cautelar anteriormente deferida, a fim de que se mantenha a suspensão de desocupações coletivas e despejos enquanto perdurarem os efeitos da crise sanitária da COVID-19.



    2. Após um período de queda nos números da pandemia, este mês houve nova tendência de alta. Em 28.06.2022, a média móvel registrou 198 mortes diárias, tendo-se verificado alguns dias com mais de 300 mortes por Covid-19 na última semana. Entre 19 e 25.06.2022, o Brasil teve a semana epidemiológica com mais casos desde fevereiro, com 368.457 infecções pela doença em todo o território nacional.



    3. Nesse cenário, em atenção aos postulados da cautela e precaução, é recomendável a prorrogação da medida cautelar anteriormente deferida.



    4. Não obstante, na linha do que registrei na última decisão, com a progressiva superação da crise sanitária, os limites da jurisdição deste relator se esgotarão. Por isso, será preciso estabelecer um regime de transição para a retomada da execução das decisões suspensas por esta ação.



    5. Projeto de lei em trâmite na Câmara dos Deputados com tal objetivo. Deferência ao Poder Legislativo para disciplinar a matéria, sem descartar, todavia, a hipótese de intervenção judicial em caso de omissão.



    6. Deferimento parcial do pedido de medida cautelar incidental para manutenção da suspensão temporária de desocupações e despejos, inclusive para as áreas rurais, de acordo com os critérios previstos na Lei nº 14.216/2021, até 31 de outubro de 2022.” (DJe de 1º/7/22).



    Vencido o prazo concedido pela liminar em 31 de outubro de 2022, o Ministro Relator novamente se manifestou acerca da questão controvertida, concluindo monocraticamente:



    “Ante o exposto, defiro parcialmente o pedido de medida cautelar incidental para determinar a adoção de um regime de transição para a retomada da execução de decisões suspensas na presente ação, nos seguintes termos: (a) Determino que os Tribunais de Justiça e os Tribunais Regionais Federais instalem, imediatamente, comissões de conflitos fundiários que possam servir de apoio operacional aos juízes e, principalmente nesse primeiro momento, elaborar a estratégia de retomada da execução de decisões suspensas pela presente ação, de maneira gradual e escalonada; (b) Determino a realização de inspeções judiciais e de audiências de mediação pelas comissões de conflitos fundiários, como etapa prévia e necessária às ordens de desocupação coletiva, inclusive em relação àquelas cujos mandados já tenham sido expedidos. As audiências devem contar com a participação do Ministério Público e da Defensoria Pública nos locais em que esta estiver estruturada, bem como, quando for o caso, dos órgãos responsáveis pela política agrária e urbana da União, Estados, Distrito Federal e Municípios onde se situe a área do litígio, nos termos do art. 565 do Código de Processo Civil e do art. 2º, § 4º, da Lei nº 14.216/2021. (c) Determino que as medidas administrativas que possam resultar em remoções coletivas de pessoas vulneráveis (i) sejam realizadas mediante a ciência prévia e oitiva dos representantes das comunidades afetadas; (ii) sejam antecedidas de prazo mínimo razoável para a desocupação pela população envolvida; (iii) garantam o encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos (ou local com condições dignas) ou adotem outra medida eficaz para resguardar o direito à moradia, vedando-se, em qualquer caso, a separação de membros de uma mesma família. Autorizo, por fim, a imediata retomada do regime legal para desocupação de imóvel urbano em ações de despejo (Lei nº 8.245/1991, art. 59, § 1º, I, II, V, VII, VIII e IX). Determino a intimação da União, do Distrito Federal e dos Estados da Federação, assim como da Presidência dos Tribunais de Justiça e Tribunais Regionais Federais, para ciência e imediato cumprimento da decisão. Intimem-se também o Conselho Nacional de Justiça e o Conselho Nacional de Direitos Humanos, para ciência.”.



    A decisão foi referendada pelo Plenário desta Suprema Corte, em sessão virtual extraordinária que se encerrou em 2/11/22.



    Com efeito, conforme consignado na decisão pela qual indeferi a liminar, pertinente trazer os fundamentos da decisão que analisou o efeito suspensivo concedido à apelação interposta nos autos da Reintegração nº 0861062-20.2021.8.10.0001:



    “Nos presentes autos, constam documentos que demonstram a expansão da área em ocupação com extensas queimadas e desmatamentos, como comprovado no Registro de Ocorrência Ambiental e vistoria técnica da ICMBIO (ID 20062605), bem como no Boletim de Ocorrência dos incêndios (ID 20062606) e do documento de apoio do Corpo de Bombeiros (ID 20062607). 



    Além disso, necessário ressaltar que se está diante de interdito possessório típico, alegadamente de força nova, com demanda proposta dentro de ano e dia da turbação, consoante afirmado na inicial, com pretensão de manutenção.



    (...)



    Assim, importa esclarecer que a decisão liminar proferida pelo STF em sede da ADPF 828, de relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, que determinou a suspensão de ordens administrativas e judiciais, com incidência prorrogada até 31/10/2022, não deve ser aplicada genericamente a todas as situações. 



    Na espécie, conforme Boletim de Ocorrência (ID 58506905), a invasão foi registrada em novembro de 2021. Para os casos posteriores a 20/3/2020, marco em que foi declarado o estado de calamidade pública em razão da pandemia da COVID-19, ‘o Poder Público poderá atuar a fim de evitar a sua consolidação, desde que as pessoas sejam levadas para abrigos públicos ou de outra forma se assegure a elas moradia adequada’ (ADPF nº 828, STF). 



    Corroboro do mesmo entendimento que fundamentou a liminar do agravo de instrumento, principalmente quanto a aplicabilidade da técnica de ponderação de interesses para considerar a especial proteção jurídica conferida ao meio ambiente, de modo que os interesses de um grupo de pessoas, ainda que vulneráveis, devem ceder em face da magnitude do direito difuso tutelado, qual seja o meio ambiente. 



    Friso, que os requeridos ocuparam área de preservação ambiental, além de estarem queimando e descartando o eucalipto geneticamente modificado, sem comprovação dos seus impactos na natureza.” (e-doc. 14, fl. 191 e ss).



    Por sua vez, registro decisão proferida nos autos do pedido de efeito suspensivo à apelação nº 0818760-42.2022.8.10.0000, a qual manteve o deferimento liminar:



    “Em sede de cognição sumária, com base no poder geral de cautela, entendo que deve ser mantida a liminar anteriormente deferida em todos os seus termos, sobretudo porque além da probabilidade do direito da ora peticionante, o perigo de dano se mostra eminente (novas invasões e conflitos). 



    (...)



    Nos presentes autos, constam documentos que demonstram a expansão da área em ocupação com extensas queimadas e desmatamentos, como comprovado no Registro de Ocorrência Ambiental e vistoria técnica da ICMBIO (ID 20062605), bem como no Boletim de Ocorrência dos incêndios (ID 20062606) e do documento de apoio do Corpo de Bombeiros (ID 20062607). 



    Acrescente-se a isso que a demora na prestação jurisdicional, em situações como a retratada nos autos, leva à proliferação de ocupações e parcelamento de solo de forma clandestina. 



    Situação corroborada pelo relatório de visita das Associações Sol Nascente e Terra Prometida em Açailândia realizada pela Secretaria de Estado dos Direitos Humanos e Participação Popular – SEDIHPOP (ID 21777893), que concluiu nos seguintes termos:



    (...)



    No referido relatório da SEDIHPOP (ID 21777893), constam informações quanto a resistência dos associados na visita dos representantes do Estado no local da ocupação, o que não foi permitido pelos mesmos, bem como da negativa de ouvir as propostas de acordo dos representantes da empresa no sentido de uma mediação e desocupação amigável.



    (...)



    Assim, importa reiterar e esclarecer que a decisão proferida pelo STF em sede da ADPF 828, de relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, que determinou a suspensão de ordens administrativas e judiciais, com incidência prorrogada até 31/10/2022, não deve ser aplicada genericamente a todas as situações. A ocupação iniciou muito após o início do estado de calamidade, que consoante o entendimento firmado na Medida Cautelar da ADPF 828/DF, é possível seguir com a desocupação. 



    Isso porque as medidas instituídas em razão da pandemia, assim como o regime diferencial do cumprimento das medidas possessórias por força das liminares deferidas na ADPF nº 828 segue exatamente os mesmos critérios estabelecidos pela Lei Federal nº 14.216/2021. 



    Além disso, o presente caso não se enquadra na medida cautelar concedida na ADPF 828 do STF, pois o Ministro Relator fez constar expressamente que ela teria aplicabilidade apenas às demandas de natureza cautelar, que envolvam imóvel produtivo pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis ou em ações de despejo. 



    Assim, ainda que se tome por paradigma a medida cautelar proferida na ADPF 828, a proteção a ser conferida a grupos vulneráveis para obstar medidas de desocupação e despejos somente faria sentido para aquelas ocupações e despejos que fossem anteriores a 20 de março de 2020, marco adotado precisamente para evitar que se aproveite tal ordem para impunemente desrespeitar o direito de propriedade ou outros direitos, difusos ou coletivos. 



    Insta frisar, que a decisão mais recente proferida no bojo da ADPF nº 828 não estabeleceu novos critérios para abrangência suplementar de medidas possessórias que devessem ter seu cumprimento restringido, mas, tão somente, se limitou a ‘determinar a adoção de um regime de transição para a retomada da execução de decisões suspensas’, motivo pelo qual as demandas possessórias que não preencham os requisitos elencados na ADPF nº 828, não merecem sofrer qualquer reflexo direto, devendo prosseguir normalmente.



     Assim, mantenho o entendimento que fundamentou a liminar do agravo de instrumento, principalmente quanto a aplicabilidade da técnica de ponderação de interesses para considerar a especial proteção jurídica conferida ao meio ambiente, de modo que os interesses de um grupo de pessoas, ainda que vulneráveis, devem ceder em face da magnitude do direito difuso tutelado, qual seja o meio ambiente.



    Noutro giro, o direito à moradia e à dignidade da pessoa humana, assegurados pela Carta Constitucional, não podem ser vistos de maneira absoluta e não podem ser efetivados a qualquer custo de modo a justificar abusos e permitir a invasão e ocupação de terras públicas e particulares. 



    No caso dos autos, entendo que os requisitos não se encontram preenchidos em virtude de a apropriação ter sido posterior ao lapso estabelecido na ADPF nº 828 e, assim, não merece prosperar o pedido de suspensão do mandado de reintegração.” (e-doc. 14, fl. 344 e ss - grifei).



    Desta forma, verifico que as decisões apontadas como reclamadas constituem medidas judiciais que tutelam direito difuso coletivo ao meio ambiente. A medida liminar deferida nos autos do pedido de efeito suspensivo à apelação nº 0818760-42.2022.8.10.0000 procurou resguardar o direito ao meio ambiente equilibrado, tendo em vista que nas vistorias realizadas tanto pelo ICMBio quando pela Secretaria de Estado dos Direitos Humanos e Participação Popular – SEDIHPOP/MA foram detectadas áreas consideráveis de desmatamento e queimadas, além do cometimento de crimes ambientais (a exemplo da apreensão ilegal de pássaros e animais silvestres), havendo expressa referência a “ocupações não consolidadas e de caráter especulativo” em áreas de reserva legal.



    Ademais, constou das informações prestadas pela autoridade reclamada o seguinte:



    “(...)



    e) foi comprovado nos autos que a área ocupada é de preservação ambiental e avançou para a zona de plantio de eucalipto modificado geneticamente, assim, ainda que a moradia seja um direito fundamental, não é absoluto, com limites em direitos igualmente prestigiados pelo ordenamento jurídico pátrio, como direito à saúde, direito à segurança e direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado; 



    f) observo que a promoção dos direitos humanos está diretamente relacionada à proteção do meio ambiente, pelo que em aplicação da técnica de ponderação o direito de um grupo de pessoas, na espécie os ocupantes da área invadida, não pode ceder a magnitude do direito difuso tutelado;



    (...)



    j) na decisão de concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação, o des. Kleber Costa Carvalho, entendeu que o fumus boni iuris e o periculum in mora restaram configurados na comprovada incorporação da Ondurman Empreendimentos Imobiliários Ltda pela Suzano Papel Celulose S/A e no avanço do desmatamento na área de ocupação, sinalizada e demarcada como área de reserva legal da empresa, demonstrados pelo Registro de Ocorrência Ambiental e Vistoria Técnica emitido pelo ICMBio, datado em 20/3/2022, e Certidão de Ocorrência nº 002/2022 exarada pelo comandante do 12º Batalhão de Bombeiros Militar, ao consignar que acionada ao combate de um incêndio em plantação de eucalipto, a equipe de bombeiros foi alvo de disparos de armas de fogo, necessitando de intervenção de força policial, onde foi verificado árvores nativas derrubadas ilegalmente e animais de várias espécies mortos, além de corroborar do mesmo entendimento desta relatoria quanto a aplicabilidade da técnica de ponderação de interesses para considerar a especial proteção jurídica conferida ao meio ambiente, de modo que o interesse de um grupo de pessoas deve assentir frente ao direito difuso tutelado, qual seja o meio ambiente; 



    l) ainda em relação ao relatório de Vistoria Técnica emitido pelo ICMBio, verificou-se “um grande desmatamento, realizado de forma mecanizada, com a utilização de motoserras e tratores e cicatrizes de queimadas”, que conduz a conclusão de que as pessoas ocupantes da região invadida não se enquadram como vulneráveis e/ou desassistidos, já que o uso desse maquinário exige elevado poder aquisitivo; 



    m) cumpre registrar também que um dos líderes de uma das associações, o senhor Guilherme Henrique da Silva, não é um desassistido, dispõe de residência fixa, como afirmado em audiência de primeiro grau, o que leva a crer que outros ocupantes da área possuam igual situação;



    (...)



    o) esta última decisão judicial foi respaldada em Relatório de Visita exarado pela Secretaria de Estado dos Direitos Humanos e Participação Popular – SEDIHPOP, no qual a comissão de vistoria registrou tratar-se de uma ocupação coletiva “não consolidada e de caráter especulativo”, com o desmatamento de área de reserva ambiental para construção de barracos, sugerindo a existência de possível grilagem de terras. Na ocasião intermediaram uma proposta de desocupação voluntária apresentada pela Suzano, que se mostrou infrutífera, concluindo pelo esgotamento das medidas administrativas de mediação no âmbito da Comissão Estadual de Prevenção à Violência no Campo e na Cidade (COECV) e inexistência de óbice ao cumprimento do mandado judicial de remoção forçada;



    (...)



    q) em todas as decisões preferidas por esta relatoria, inclusive naquela prolatada pelo Des. Kleber Carvalho, antes mesmo da decisão liminar do Min. Barroso, referendada pelo Plenário do STF em 2/11/2022 relacionada ao regime de transição para a retomada da execução de decisões judiciais suspensas pela ADPF nº 828, foram determinadas as expedições de ofício para Comissão Estadual de Prevenção à Violência no Campo e na Cidade (COECV), a fim de garantir a assistência das pessoas que seriam desalojadas com ordem de desocupação designada desde maio de 2022, tanto que o relatório da Secretaria de Estado dos Direitos Humanos e Participação Popular – SEDIHPOP relata o encaminhamento de ofício a Secretaria de Assistência Social do Município de Açailândia e um plano de ação de desocupação proposto pela Suzano e não aceito pelos lideres das associações;” (e-doc. 65, fl. 1-5).



    Com efeito, depreende-se das informações acima transcritas que as decisões proferidas pela autoridade reclamada foram tomadas com estrita aderência ao conjunto fático-probatório dos autos, sendo que o TJMA, utilizando-se da técnica da ponderação, entendeu que o direito à moradia de um grupo de pessoas não poderia se sobrepor ao direito à saúde, ao direito à segurança e ao direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, direitos difusos e que devem ser preservados.



    O Tribunal de origem consignou, ainda, que, em um dos relatórios de vistoria realizados pela Secretaria de Estado dos Direitos Humanos e Participação Popular – SEDIHPOP, sugeriu-se a possibilidade da existência de grilagem de terras na área ocupada. 



    Ademais, vê-se que foram feitas diversas tentativas de acordo para desocupação voluntária, que restaram infrutíferas.



    Por fim, registre-se que o Tribunal de Justiça do Maranhão encaminhou ofício à Comissão Estadual de Prevenção à Violência no Campo e na Cidade (COECV), a fim de garantir a assistência das pessoas que seriam desalojadas.



    Assim, não há como se afirmar que há violação ao que determinado por esta Suprema Corte nos autos da ADPF nº 828.



    Tem-se, portanto, que a presente reclamação veicula irresignação contra decisões fundadas no conjunto fático-probatório do Processo nº 08018760-42.2022.8.10.0000 e daqueles que lhe são conexos, de modo que a pretensão dos autos demanda o revolvimento e reexame de fatos e provas do caso concreto, incompatível com a via reclamatória.



    Essa conclusão está apoiada em reiterada jurisprudência do STF no sentido de que a reclamatória constitucional não se “configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl nº 6.534/MA-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe-197 de 17/10/08), tampouco se admite seu emprego como “sucedâneo de ação rescisória, de recursos ou de ações judiciais em geral” (Rcl nº 23.157/BA-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 7/4/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 22 de junho de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente